Tribunal: STF
Processo: Rcl 48558
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Guilherme Lopes Brita contra decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, proferida no Processo nº 0002275-80.2019.8.16.0018, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE nº 598.099/MS (Tema 161 RG) e do RE nº 837.311/PI (Tema 784 RG). 



    O reclamante narra que propôs ação judicial objetivando “sua nomeação imediata em cargo público previsto no Edital 174/2013- PRH/UEM, diante de omissão do Estado do Paraná em nomeá-lo, mesmo já estando devidamente classificado e convocado no edital concurso público”. 



    Sustenta, em apertada síntese, que foi preterido de seu direito à nomeação ao cargo público de Agente Universitário em razão de posterior abertura de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de funcionários na função para a qual foi aprovado. 



    Argumenta, para tanto, que 



    “homologado o resultado [do concurso], posteriormente, foi realizada ampliação de vagas para o mesmo cargo ao qual o Requerente estava classificado. Isto, aliado a desistências e desclassificações, resultou no alcance das vagas disponíveis na posição do Recorrente, sendo ele convocado para aceite de vaga em julho de 2015 e até mesmo aprovado em exames admissionais. 



    Acontece que, não foi assim que procedeu o Recorrido. Isto porque após a convocação e aceite do Recorrente, procedeu o Recorrido a aprovar realização de Processo Seletivo Simplificado para exatamente a mesma função de Técnico Administrativo, negligenciando totalmente o concurso público realizado para tal função, em prol de contratação precária. Tal contexto é fato incontroverso nos autos, uma vez que reconhecido pelo juízo de 1º grau em sentença e não questionado, sequer mencionado, no Acórdão recorrido, tampouco em sede de Recurso Inominado pelo Recorrido. Frisa-se que mesmo questionados em embargos de declaração por duas vezes, os Julgadores optaram por não comentar os fundam”.



    Afirma que o juízo de 1º grau julgou “procedentes os pedidos do Reclamante, determinando sua nomeação imediata, tendo esta, inclusive, efetivamente ocorrido”. No entanto, “foi proferido Acórdão no processo, provendo o Recurso do Reclamado, anulando a sentença de 1º grau, o que ocasionou a destituição do Reclamante de seu cargo”, o qual ensejou a sucessiva oposição de embargos de declaração, bem como a interposição de recurso extraordinário e de agravo da decisão denegatória de recurso extraordinário, sendo todas as peças recursais inadmitidas. 



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, presente o periculum in mora ante a publicação do Decreto nº 5.421/2020 pelo Governador do Estado do Paraná, por meio do qual foi tornada sem efeito sua nomeação para exercício do cargo de Agente Universitário de Nível Médio, na função de Técnico Administrativo, da Universidade Estadual de Maringá. 



    No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, “cassando-se o Acórdão proferido nos autos nº 0007896-24.2020.8.16.0018, em trâmite perante o r. Juízo da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná”.



    Em decisão proferida em 6/8/21, indeferi a liminar pleiteada.



    O Estado do Paraná e a Universidade Estadual de Maringá, beneficiárias da decisão reclamada, devidamente citadas, apresentaram suas contestações (e-Docs. 40 e 43, respectivamente).



    A autoridade reclamada deixou de prestar informações.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita formulado pelo ora reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF. 



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Quanto ao mais, não merecem guarida as alegações da parte reclamante.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/4/16).



    No caso, o ato reclamado consiste em acórdão proferido em sede de recurso inominado em ação de obrigação de fazer exarado pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná. Em consulta ao sítio eletrônico do TJPR, no Processo de nº 0002275-80.2019.8.16.0018, verifica-se que houve a interposição de recurso extraordinário, o qual foi inadmitido em razão da incidência do óbice da Súmula nº 284/STF e da ausência de demonstração da repercussão geral da matéria, óbices que atraem a interposição do recurso previsto no art. 1.042 do CPC, o agravo em recurso extraordinário.



    Interposto o ARE, o processo subiu a apreciação do Supremo Tribunal Federal, tendo recebido o nº 1.330.186/PR. Em juízo de admissibilidade realizado pelo Ministro Presidente desta Suprema Corte, o processo foi devolvido à origem para que se aplicasse o entendimento formado no Tema 735 de RG (DJe de 10/6/21).



    Após o retorno dos autos à origem, o Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do determinado por esta Corte. Dessa decisão, não houve recurso interposto pelo ora reclamante, tendo o processo transitado em julgado em 30/8/21. 



    Com efeito, por óbvio, a parte reclamante não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deveria desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente